Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727240-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 20645354, que informa o não cumprimento do mandado de intimação. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator